Tribunal: TJSP
Processo: 0021102-64.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tentativa de roubo majorado – Suficiência probatória – Manutenção da condenação.
Concurso de pessoas – Demonstração – Aumento mínimo.
Tentativa – Ausência de apossamento da "res" – Ampliação para máximo desconto.
Regime fechado – Gravidade em abstrato do delito não basta – Súmulas 718 do STF e 440 do STJ – Alteração para o aberto, com "sursis" por dois anos para um dos réus.
Parcial

Ementa:
Tentativa de roubo majorado – Suficiência probatória – Manutenção da condenação.
Concurso de pessoas – Demonstração – Aumento mínimo.
Tentativa – Ausência de apossamento da "res" – Ampliação para máximo desconto.
Regime fechado – Gravidade em abstrato do delito não basta – Súmulas 718 do STF e 440 do STJ – Alteração para o aberto, com "sursis" por dois anos para um dos réus.
Parcial provimento aos apelos defensivos.